Tribunal: TJSP
Processo: 0004243-17.2015.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004243-17.2015.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado DINALVA GONÇALVES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004243-17.2015.8.26.0210 -Voto no 13.346
2
Apelação Cível no 0004243-17.2015.8.26.0210
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Dinalva Gonçalves
Comarca: Guaíra
Voto no 13.346
Acidente do trabalho – Varredora – Doença ocupacional –
Coluna, membro superior direito, membros inferiores –
Laudo insatisfatório – Dúvidas acerca da real extensão do
grau de incapacidade laborativa e nexo causal – Renovação
da prova pericial necessária - Conversão do julgamento em
diligência para realização de nova perícia.
A r. sentença de fls. 231/234vo cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Dinalva Gonçalves para condenar o
INSS a conceder a autora aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 14 de
fevereiro de 2018(juntada do laudo médico-pericial). Condenou, ainda, o réu no
pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser apurado após
liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II do CPC excluindo-se o
valor referente às prestações vincendas a partir da sentença (cf. Súmula no 111, do
STJ), e observado o dispostos no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo
civil, corrigidos até a data do efetivo pagamento, e demais consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls.239/24), pretendendo a
reforma parcial do julgado no que se refere aos índices de correção monetária.
Entende que deve ser aplicados o artigo 41-A da Lei 8.213/91 e a incidência do
INPC como índice de correção monetária para atualização dos valores devidos. Por
fim requer o provimento do recurso.
O Juízo a quo entendeu ser desnecessário reexame.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas.
O recurso foi inicialmente encaminhado para o Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3a Região que, por V. Acórdão de fls. 250/250vo,
declinou da competência.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade.
Respeitando o entendimento da Juíza a quo, considero
interposto o recurso oficial, posto que a sentença não é líquida. Saliente-se que não
se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual civil em
vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame
necessário é de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004243-17.2015.8.26.0210 -Voto no 13.346
3
A pretensão da autora lança base no argumento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante do
exercício da função de varredora por ela desempenhada durante o pacto laboral, que
afeta a sua coluna, pescoço, membro superior direito (ombro e mão) e membros
inferiores. Aduz que percebe auxílio-doença acidentário desde 13/04/2012. A par
disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de aposentadoria por invalidez
acidentária ou auxílio-doença acidentário.
A ação foi distribuída em 21/09/2015.
Regularmente citado o INSS apresentou defesa nos autos.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), sendo oportuno mencionar que a segurada encontra-se em gozo de
auxílio-doença acidentário NB 91/550.931.926-3, diagnóstico M542 desde
12/04/2012 (fls.96/107).
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do
desfecho da lide dado pela douta magistrada de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir a real extensão do grau de
incapacidade laborativa e o nexo de causalidade, o que impossibilita o imediato
julgamento dos recursos.
Isso porque, o laudo pericial (fls. 192/205), revela-se
insatisfatório.
Segundo consta do laudo, o perito relata que a autora é
portadora de patologia degenerativa em coluna cervical e lombar e tendinite calcária
do ombro e Síndrome do Túnel do Carpo em punho direito.
A fls. 200, o experto classificou a incapacidade com base no art.
104 do Decreto 3.048/99 na classe IV incapacidade laboral total (grifei).
Em resposta aos quesitos afirma o experto que há
incapacidade parcial e permanente para os problemas da coluna e parcial e
temporária para a patologia do ombro (quesito “b” de fls.201).
Ao quesito 21 de fls. 203, que questiona “caso as patologias da
autora sejam de caráter degenerativo, elas podem ter se agravado em virtude das
atividades executadas no seu labor”, o perito responde que “sim, dependendo da
atividade”.
Depreende-se do laudo que há dúvida quanto a real
incapacidade da autora, bem como quanto ao nexo causal/concausal uma vez que
não houve vistoria no local de trabalho, nem informes pela empregadora a
demonstrar que as atividades laborativas exercidas pela autora poderiam ou não
agravar tal patologia.
Portanto, a prova pericial é vaga e lacunosa, revelando sua
fragilidade.
Diante disso, considerando a insuficiência da prova pericial,
entendo que, no caso vertente, se faz necessário que o julgamento seja convertido
em diligência para realização de nova perícia e análise do quadro atual da sequela
verificada, a real extensão do grau de incapacidade laborativa (caso constatada) e a
imprescindível averiguação do nexo causal (causa/concausa), de forma a trazer
elementos suficientes à formação de convencimento seguro do órgão julgador.
Assim, o médico de confiança desta Corte deverá avaliar, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004243-17.2015.8.26.0210 -Voto no 13.346
4
clareza, mediante a realização de exames pertinentes e a apresentação dos exames
realizados pela obreira se, efetivamente, há limitação de movimentos dos membros
afetados, em qual extensão, e, se há, na espécie, prejuízo funcional a merecer o
amparo infortunístico postulado, esclarecendo, ainda, se a incapacidade, caso
diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial e aferindo-se, com
segurança, o nexo de causalidade.
Anote-se que, em lides dessa natureza, a realização de vistoria
ambiental mostra-se de grande valia para a análise da origem da patologia
reclamada, uma vez que referida prova tem como fim fornecer com precisão o tipo
de atividade exercida pelo obreiro, a dinâmica na execução do trabalho, bem como
eventuais elementos prejudicais a saúde existentes no ambiente de trabalho.
Entretanto, de outro lado, o estudo do período de exposição ao ambiente agressivo
de trabalho e o início da manifestação da patologia, também é de suma importância
para o escorreito deslinde da causa.
O médico de confiança desta Corte deverá avaliar, com clareza,
mediante a realização de exames pertinentes e solicitando a apresentação de
documentos relevantes para o estudo do ambiente de trabalho, realizando vistoria
ambiental, caso repute conveniente, se, efetivamente, o obreiro padece da
incapacidade laborativa reclamada, de origem ocupacional.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pelo Dr. Eduardo de Moraes,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório
providenciar a designação de data para tanto e respectiva intimação do obreiro,
através de seu patrono, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo
inferior a 30 dias da data designada), para comparecimento, sob pena de
preclusão da prova, evitando-se assim a demora da tramitação de uma carta de
ordem.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
perícia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba
honorária pericial em R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias,
conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004243-17.2015.8.26.0210 -Voto no 13.346
5
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos
honorários em favor do perito.
Poderá a autora, se preenchido o requisito previsto pelo art.
3o do Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de
origem a requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se
submeter à perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Oficie-se ao empregador (fls. 14), para que, no prazo de 20
dias, forneça: as cópias dos exames admissionais, periódicos e demissionais;
informe, ainda, em que consistiam as atividades da obreira, descrevendo-as,
indicando em que locais exercia as atividades; se, durante o período em que
trabalhou na empresa, houve acidente de trabalho, mudança de função e, em caso
positivo, para qual e por qual motivo; o horário e jornada de trabalho que cumpria;
cópia do PPP (perfil previdenciário profissiográfico), se existente; cópia do PPRA
(programa de prevenção de riscos ambientais), se existente.
Com a resposta, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara que
deverá ser expedido o referido ofício e aguardada sua resposta antes da
realização da perícia médica judicial, visando, assim, servir as respectiva
informação de subsídio ao perito judicial.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator